Tribunal: TJPA
Processo: 0807087-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807087-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: KETLEN MOREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS COM EFEITOS INFRINGENTES. ESTUPRO DE VULNARÁVEL. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS SIGILOSOS. DECISÃO QUE DECERETOU A PRISÃO PREVENTIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS. INQUÉRITO JÁ CONCLUÍDO E REMETIDO AO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, observei a existência de petição, datada de 05 de julho de 2024, da lavra do Escrivão de Polícia Civil, SR. Albano G. de P. Loureiro, informado que o Inquérito Policial relativo aos fatos investigados foi devidamente finalizado e remetido ao Poder Judiciário nos autos do processo 0800028-48.2024.8.14.0059.

2. Assim, considerando que as diligências já foram cumpridas pela autoridade policial (ID nº 119506480 – petição 1º grau), inexiste razão para que subsista o impedimento de
acesso
da parte a decisão que determinou a prisão preventiva da paciente.

3. Embargos conhecidos e acolhidos em seus efeitos infringentes, para determinar acesso a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 17 dias e finalizada aos 19 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Habeas Corpus, em face do Acórdão de ID Nº 197227132, julgado em 21 de maio de 2024, que não concedeu o pedido de acesso aos autos a paciente.

Consta dos embargos que a decisão deixou de conhecer o presente remédio no que tange a revogação da prisão, bem como denegou a ordem para conceder o acesso da Defesa ao decreto prisional.

Alega que a Defesa manifestou sua irresignação em virtude de não ter sido concedido acesso ao decreto prisional.

Aduz que que há contradição entre o decisum e o que foi requerido pela ora Embargante, uma vez que o pedido orbita no acesso ao decreto prisional tão somente, e não ao procedimento investigatório.

Por fim, requer sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos, a fim de corrigir a contradição verificada no acórdão, pontuando, desde logo, que os Tribunais Estaduais admitem a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, desde que se estejam presentes os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, o que é o caso dos autos.

Em julgamento datado de 21 de maio de 2024, sob esta Relatoria, a Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, julgou pela denegação do habeas corpus impetrado, consoante Acórdão de ID Nº 197227132, assim ementado:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 158 (EXTORSÃO) C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL (EM CONTINUIDADE DELITIVA), C/C ART. 69 (CONCURSO MATERIAL) C/C ART. 288 DO CÓDIGO PENAL (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) E ARTIGO 1º DA LEI 9613/1998 (LAVAGEM DE CAPITAIS), DEVENDO INCIDIR A AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (PROMOVE, OU ORGANIZA A COOPERAÇÃO NO CRIME OU DIRIGE A ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES), PRESENTE AINDA A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘C’ (COMETIDO O CRIME MEDIANTE DISSIMULAÇÃO). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MEDIDA EXTREMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO DECRETO CAUTELAR. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS SIGILOSOS. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cópia da decisão que decertou a prisão preventiva do paciente é documento necessário e indispensável à propositura do presente writ, porquanto dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos do impetrante. Cabe ao impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na ordem. 2. Ademais, o Magistrado a quo, em suas informações, esclarece que a paciente encontra-se atualmente ainda em liberdade, pois está foragida, não tendo sido, por causa disso, cumprido o mandado de prisão em seu desfavor. 3. O acesso amplo da defesa aos autos investigatórios não é absoluto, sendo certo que a decretação de sigilo ainda é garantida em face da necessidade de elucidação dos fatos ou em razão do interesse público (artigo 20, do Código de Processo Penal). 4. Assim, tendo a investigação caráter sigiloso, não seria viável, neste momento, o impetrante ter acesso ao procedimento investigatório, na medida em que prejudicaria as diligências ainda em andamento. 5. Ordem em parte conhecida e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.”

Ato seguinte, a defesa impetrou embargos de declaração alegando omissão no referido julgado.

Os autos foram encaminhados a Procuradoria para exame e parecer.

O digno Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo acolhimento dos Embargos de Declaração opostos em favor de KETLEN MOREIRA DE OLIVEIRA, para que seja sanada a contradição constatada, bem como reformado acórdão embargado.

Vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade,
merece conhecimento.

Em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, observei a existência de petição, datada de 05 de julho de 2024, da lavra do Escrivão de Polícia Civil, SR. Albano G. de P. Loureiro, informado que o Inquérito Policial relativo aos fatos investigados foi devidamente finalizado e remetido ao Poder Judiciário nos autos do processo 0800028-48.2024.8.14.0059.

Assim, considerando que as diligências já foram cumpridas pela autoridade policial (ID nº 119506480 – petição 1º grau), inexiste razão para que subsista o impedimento de
acesso
da parte a decisão que determinou a prisão preventiva da paciente.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
e concedo a ordem para determinar seja franqueado o
acesso
ao processo de origem à defesa da paciente.

É o voto.

Belém/PA, 17 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/09/2024